Tribunal: TJMT
Processo: 1012300-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pela empresa R.N. GRÉGIO TRANSPORTES, objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida na instância singela, pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública desta Comarca e Capital do Estado de Mato de Mato Grosso, que em síntese, INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR constante na prefacial dos autos de Mandado de Segurança registrado sob o n. 1024768-66.020.8.11.0041, impetrado pela ora agravante visando estancar ato apontado de ilegal e abusivo, de autoria do SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO – SEFAZ/MT.
Reportando à inicial da via mandamental, tem-se que a impetração visa, já em sede de liminar, afastar a cobrança de tributos estaduais, notadamente, o ICMS, durante a pandemia causada pelo coronavírus – COVID-19, que vem assolando o mundo todo.
Para tanto, argumenta em suas razões, que a cobrança do ICMS, neste período, deve ser executada com observância aos artigos 97, 151 e 155, todos, do Código Tributário Nacional, invocando, assim, a Teoria do Fato do Príncipe.
Depois de discorrer sobre a presença os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, depreca pela concessão da liminar, para que seja determinado o adiamento da cobrança dos tributos estaduais, em especial, o ICMS, devidos pela empresa impetrante, com fatos geradores entre os meses de abril a setembro do corrente ano, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, em relação a cada um dos vencimentos. Almeja, ainda, que seja determinado ao Ente Público Fiscalizador, que se abstenha de incluir a impetrante/agravante no CADIN e por fim, seja resguardado o seu direito de obter, sempre que solicitada, Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos Negativos, com relação aos débitos oriundos no período questionado.
De modo, que, em sua profundeza, a pretensão da empresa agravante está assentada no instituto da moratória tributária, prevista no artigo 151, VI, do CTN, que em síntese, corresponde à dilação, ou suspensão do prazo para o adimplemento da obrigação tributária principal, que deve ser concedida por lei de forma geral ou individual, em caráter excepcional.
.
O ilustre magistrado condutor do feito, em decisão fundamentada, INDEFERIU o pedido liminar, cujo inconformismo do agravante, está abalizado nas razões do presente recurso de agravo de instrumento. (Id. 45933489).
Assevera em seus ensejos recursais, basicamente, os mesmos fundamentos externados na ação mandamental, acrescentando, que a decisão proferida na instância de piso, deve ser reformada, vez que, contrária aos entendimentos que vêm sendo adotados pelos tribunais pátrios, que em consonância com o entendimento externado pela Suprema Corte de Justiça, têm acolhido o pedido de socorro dos contribuintes e concedido o adiamento dos tributos, citando, para comprovar a assertiva, a decisão proferida nos autos n. 1016660-71.2020.4.01.3400, em trâmite na 21a Vara Federal da Seção Judiciária do DF.
Sem pedido liminar.
Distribuído, por sorteio, vieram-me conclusos na forma regimental.
Síntese necessária.
Aferindo-se a admissibilidade recursal, vislumbra-se dos autos que o recurso é tempestivo.
Desacompanhado de preparo, por força de lei.
Colacionou os documentos imprescindíveis à formação do instrumento, logo, vence o juízo de admissibilidade.
É o necessário relatório.
Como restou relatado, na ação de base, o juiz de primeiro grau INDEFERIU o pedido de liminar aflorado na inicial, decisão da qual, discorda o agravante pelas razões que restaram bem delineadas.
Ocorre que analisando o feito, especialmente, em leitura atenta da peça introdutória, sobressai-se que a recorrente, apesar da relevância da matéria, não pleiteou medida liminar de antecipação de tutela justificando a presença dos requisitos autorizadores para sua concessão, logo, deve-se dar sequência ao recurso.
Isto posto, notifique-se o Juízo de primeiro grau para prestar as informações necessárias.
Intime-se o agravado, para, querendo e no prazo legal, apresente resposta ao recurso.
Após, remetam-se os autos à apreciação da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Atendidas ou não, as determinações acima mencionadas, retornem-me os autos para julgamento de mérito.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de junho de 2020.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora